Tribunal: STF
Processo: Rcl 2356
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência.
Para efeito de definição da
competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, não se
consideram Ministros de Estado os titulares de cargos de natureza
especial da estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado
 lhes confira a lei prerrogativas, garantias, vantagens e direitos
equivalentes aos dos titulares dos Ministérios: é o caso do
Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da
República. Precedente (Inq-QO 2044, Pleno, Pertence, 17.12.2004).